Tribunal: STF
Processo: RE 1464064
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Subseção Judiciária de Juiz de Fora/MG, assim ementado:



    “MILITAR. PENSÃO. CANCELAMENTO. DECADÊNCIA. 1. O recurso inominado interposto pela União desafia a sentença que a condenou a restabelecer a pensão militar da autora, diante da decadência quinquenal do direito à revisão do ato concessório. 2. A autora é titular de três pensões: i) pensão estatutária que lhe é paga pelo Ministério da Economia, decorrente do óbito de Joffre Goulart em 15/07/1994 (63748388); b) pensão previdenciária, iniciada em 15/07/1994 (63748390); iii) a terça parte da pensão militar, concedida a partir de 30/12/2009 em virtude do óbito do genitor, Manoel Elias Galvão (63748382, p. 8). A concessão da pensão militar se aperfeiçoou com o julgamento da legalidade pela 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União na sessão de 09/09/2014 (63748382). 3. Entretanto, a Marinha do Brasil deflagrou procedimento de revisão do ato concessório, encaminhando à autora correspondência datada de 08/10/2019, em que lhe franqueava prazo para prestar esclarecimentos acerca da cumulação indevida de benefícios, bem como para anexar documentos, em trinta dias (63748381). Diante do aparente silêncio da autora, a pensão foi cancelada a partir de 11/11/2019 (63748407). 4. Apesar do direito da Administração Pública rever atos ilegais, cristalizado nas Súmulas 346 e 473 do STF, decorreram mais de cinco anos entre o julgamento da legalidade da pensão pela Corte de Contas, 09/09/2014, e o início do procedimento de cancelamento do benefício, deflagrado pela comunicação enviada à beneficiária em 08/10/2019, a atrair a decadência quinquenal prevista no art. 54 da Lei 9.784/1999: ‘O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé’. 5. Não há sequer indícios de má-fé da beneficiária, pois as pensões estatutária e previdenciária constam de cadastros geridos pelo próprio governo federal. 6. Somente a comunicação enviada à beneficiária em 08/10/2019 é capaz de retratar o ‘exercício do direito de anular’, nos termos do art. 54, §2º, da Lei 9.784/1999, que foi veiculado serodiamente, ou seja, após o aperfeiçoamento da decadência. 7. ‘ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. REVISÃO DO ATO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECADÊNCIA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 636.553 (TEMA Nº 445). 1. O eg. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário n.º 636.553, firmou orientação jurídica vinculante sobre o prazo para manifestação do Tribunal de Contas, no exercício de controle externo de atos concessivos de aposentadoria e pensão (tema n.º 445): Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. 2. Conquanto o Tribunal de Contas da União tenha proferido decisão antes de decorridos cinco anos da data de entrada do processo administrativo naquela Corte (11/1993 e 05/1998), houve demora da Universidade (que tinha o prazo de 60 (sessenta) dias para cumprir a determinação) em proceder à revisão administrativa do ato de concessão de aposentadoria ao autor (notificação em 02/2020), operando-se, nesse interregno, a decadência.’ (TRF4 5017991-82.2020.4.04.7200, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 31/03/2022). 8. Para os fins do art. 1025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos normativos que as partes suscitaram em seus recursos e contrarrazões, para fins de pré-questionamento. 9. Recurso inominado da União não provido. A União fica condenada ao pagamento de honorários ao advogado da autora, estimados em 10% (dez por cento) das diferenças pretéritas.” (eDOC. 13, ID: 4f2ea997, p. 1-2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao art. 11 da EC 20/1998, bem assim transgressão ao entendimento firmado no RE 817.338/DF, Tema 839 da repercussão geral.



    Sustenta a impossibilidade de convalidação de atos nulos de pleno direito e contrários à Constituição Federal. Aduz, ainda, inadmissível a cumulação de três benefícios previdenciários.



    É o relatório.



    Decido.



    Ressalto que a orientação do Supremo Tribunal Federal caminha no sentido de afastar a incidência do prazo decadencial de 5 (cinco) anos para a Administração Pública rever seus próprios atos, nas hipóteses em que praticados com má-fé ou em que constatada flagrante inconstitucionalidade. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:   



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. REMOÇÃO DE SERVENTIA SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS 1988. ATOS NULOS. REVISÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO PLENÁRIO DO CNJ. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. INAPLICABILIDADE. ATUAÇÃO DO CNJ CONFORME SUAS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS. SERVENTIA DE ORIGEM OCUPADA. MANUTENÇÃO NA TITULARIDADE DE SERVENTIA DECLARADA VAGA. INVIABILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS POSTULADOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial (Súmula 473 do STF). 2. O Conselheiro Relator atuou nos limites da delegação do Presidente do CNJ, a quem compete o acompanhamento das decisões do Conselho, e amparado em orientação consolidada no âmbito daquele Conselho no sentido da impossibilidade da manutenção na titularidade da serventia de pessoa cuja remoção não tenha sido precedida de prévio concurso público. 3. O prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 não alcança situações flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal (AR 2.690 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/12/2019; MS 29.895 AgR-ED-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2018; MS 31.128 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/3/2018; MS 32.123 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2017; e MS 28.299 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016). 4. O Conselho Nacional de Justiça, ao apreciar o procedimento de Acompanhamento de Cumprimento de Decisão, observou os princípios da ampla defesa e do contraditório. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (AO 2.703-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.09.2022)



    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INGRESSO. SUBSTITUTO EFETIVADO COMO TITULAR DE SERVENTIA APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA. ARTIGO 236, § 3º, DA CRFB/88. NORMA AUTOAPLICÁVEL. DECADÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. OFENSA DIRETA À CARTA MAGNA. SEGURANÇA DENEGADA. (...). 4. In casu, a situação de flagrante inconstitucionalidade não pode ser amparada em razão do decurso do tempo ou da existência de leis locais que, supostamente, agasalham a pretensão de perpetuação do ilícito. 5. A inconstitucionalidade prima facie evidente impede que se consolide o ato administrativo acoimado desse gravoso vício em função da decadência. Precedentes: MS 28.371 AgR/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 27.02.2013; MS 28.273 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 21.02.2013; MS 28.279, Relatora Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 29.04.2011. 6. Consectariamente, a edição de leis de ocasião para a preservação de situações notoriamente inconstitucionais, ainda que subsistam por longo período de tempo, não ostentam o caráter de base da confiança a legitimar a incidência do princípio da proteção da confiança e, muito menos, terão o condão de restringir o poder da Administração de rever seus atos. 7. A redução da eficácia normativa do texto constitucional, ínsita na aplicação do diploma legal, e a consequente superação do vício pelo decurso do prazo decadencial, permitindo, por via reflexa, o ingresso na atividade notarial e registral sem a prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, traduz-se na perpetuação de ato manifestamente inconstitucional, mercê de sinalizar a possibilidade juridicamente impensável de normas infraconstitucionais normatizarem mandamentos constitucionais autônomos, autoaplicáveis. 8. O desrespeito à imposição constitucional da necessidade de concurso público de provas e títulos para ingresso da carreira notarial, além de gerar os claros efeitos advindos da consequente nulidade do ato (CRFB/88, art. 37, II e §2º, c/c art. 236, §3º), fere frontalmente a Constituição da República de 1988, restando a efetivação na titularidade dos cartórios por outros meios um ato desprezível sob os ângulos constitucional e moral. 9. Ordem denegada.” (MS 26.860/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 23.09.2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE TRÊS CARGOS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVISAR ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a revisão de atos flagrantemente inconstitucionais não está sujeita a prazo decadencial. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.281.817-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.11.2020) 



    No caso específico, entretanto, a situação não evidencia a prática de ato flagrantemente inconstitucional, motivo pelo qual não pode ser afastado o prazo decadencial pertinente. 



    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal no julgamento ARE 848.993/MG, do Tema 921 da repercussão geral, assentou que É vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998. Nesse sentido, colho a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Percepção de provento de aposentadoria cumulado com duas remunerações decorrentes de aprovação em concursos públicos. Anterioridade à EC 20/98. Acumulação tríplice de remunerações e/ou proventos públicos. Impossibilidade. Precedentes. 3. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 4. Recurso extraordinário provido.” (ARE 848.993/MG, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 23.3.2017)



    Por ocasião deste julgamento, discutiu-se a aplicação do art. 11 da EC 20/98 à acumulação de proventos de uma aposentadoria no cargo de professor com duas remunerações. No voto por mim proferido, consignei que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a permissão constante do art. 11 da EC 20/98 deve ser interpretada de forma restritiva.



    Ocorre que o caso em análise, trata da hipótese de acumulação de pensão por morte RPPS de cônjuge, de pensão por morte RGPS de cônjuge e de pensão militar. Entendo, dessa forma, que o Tema 921 da repercussão geral não se aplica à presente controvérsia, haja vista que os benefícios são decorrentes de regimes diversos. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Previdenciário. 3. Cumulação de benefícios previdenciários. Aposentadoria pelo RGPS, pensão por morte pelo RGPS em razão do falecimento do cônjuge e pensão militar de ex-combatente derivada do falecimento do genitor. Regimes distintos. Ausência de vedação constitucional. Precedentes. 4. Inaplicabilidade do tema 921 da repercussão geral. Hipótese diversa. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.358.386-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2023)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite, excepcionalmente, a tríplice acumulação em hipóteses análogas a destes autos, quando esta decorre do recebimento de duas aposentadorias de cargos acumuláveis na forma autorizada pelo texto constitucional, associado ao recebimento de pensão militar por morte. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.440.226-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023)



    Assim, embora adotando fundamentos diversos, há de ser mantida a sentença de procedência do pedido, tendo em vista a ausência de ato flagrantemente inconstitucional diante da possibilidade, na hipótese específica, de cumulação.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente